Tribunal: TJSP
Processo: 1017413-94.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
1.- Garantia hipotecária constituída em benefício do Banco do Brasil. Levantamento do ônus que reclama a participação do agente financeiro na composição da lide (Apelação Cível no 0013358-43.2011.8.26.0003, de minha Relatoria).
2.- Ineficácia do ônus hipotecário em relação ao adquirente. Aplicação do enunciado pela Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
1.- Garantia hipotecária constituída em benefício do Banco do Brasil. Levantamento do ônus que reclama a participação do agente financeiro na composição da lide (Apelação Cível no 0013358-43.2011.8.26.0003, de minha Relatoria).
2.- Ineficácia do ônus hipotecário em relação ao adquirente. Aplicação do enunciado pela Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e da Câmara. Lei no 13.097/15 que não produz efeitos em relação aos contratos estabelecidos anteriormente. Precedentes. Baixa determinada, ainda que subsistente saldo devedor. Débito, se o caso, devido pela empreendedora e não pelo comprador da unidade imobiliária. Despesas com a baixa hipotecária. Impossibilidade de responsabilização do comprador pelo pagamento. Reconhecimento de que a responsabilidade do pagamento incumbe à vendedora. Inteligência do art. 490 do Código Civil. Multa estabelecida para a hipótese de descumprimento da determinação judicial. Excesso configurado (R$ 1000,00, por dia). Redução determinada para o equivalente a R$ 300,00, por dia, limitada a penalidade ao valor da propriedade imobiliária.
3.- Honorários de sucumbência. Arbitramento de honorários de sucumbência, por equidade, em R$-5.000,00, para cada ré. Majoração da verba, no caso, incontestável. Inegável proveito econômico em disputa. Observância do disposto no art. 85, par. 2o, do CPC. Condenação, entretanto, por ausência de previsão legal, que não admite a solidariedade.
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.